Tribunal: TJBA
Processo: 0554032-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0554032-84.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANAMIM DOS ANJOS CARVALHO, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO REGISTRO NO DETRAN E ANULAÇÃO DE IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO OBSERVOU OS DEVERES DE ZELO E CUIDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou sua apelação, sustentando contradição no julgado quanto à responsabilidade da credora fiduciária pelo pagamento de débitos do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula nº 479 do STJ e à responsabilização da instituição financeira por débitos incidentes sobre veículo objeto de contrato de financiamento supostamente inexistente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não a insatisfação da parte com a decisão.

5. O acórdão embargado apreciou adequadamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira e sua obrigação pelo pagamento dos débitos, reconhecendo a ocorrência de fortuito interno e a incidência da Súmula nº 479 do STJ.

6. Não se verifica vício na decisão, mas mera tentativa de reexame do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na
apelação nº º 0554032-84.2017.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, como embargado,
ESTADO DA BAHIA e outro
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.